Tribunal: TJSP
Processo: 2122122-15.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada. Insurgência. Ausência do requisito de urgência. Prudente que se aguarde o processamento da ação. Novas provas a respeito da urgência que poderão levar à reapreciação do pedido. Recurso provido.